Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, com pleitos voltados à absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se restou demonstrado o dolo na receptação atribuída ao apelante ou se caberia a desclassificação para a forma culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação se comprova pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o réu não demonstra a regular procedência do bem e fornece versão genérica e inverossímil acerca da aquisição do celular, sem nota fiscal, sem a identificação do vendedor e com o valor de compra significativamente abaixo ao de mercado, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP e precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.